Tribunal: TJSP
Processo: 0007228-09.2014.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DIREITOS REFERENTES À PARCELA DE ÁREA MAIOR – ALIENAÇÃO NA DÉCADA DE 60 – POSTERIOR DOAÇÃO AOS FILHOS, E COMPROMISSOS ENTRE ELES – DISCUSSÃO ACERCA DA ÁREA. Recurso em face de sentença que julgou, em julgamento antecipado, improcedente usucapião, entendendo pela falta de comprovação da posse, quer pela falta de documentos atinentes a contas de consumo,

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DIREITOS REFERENTES À PARCELA DE ÁREA MAIOR – ALIENAÇÃO NA DÉCADA DE 60 – POSTERIOR DOAÇÃO AOS FILHOS, E COMPROMISSOS ENTRE ELES – DISCUSSÃO ACERCA DA ÁREA. Recurso em face de sentença que julgou, em julgamento antecipado, improcedente usucapião, entendendo pela falta de comprovação da posse, quer pela falta de documentos atinentes a contas de consumo, quer porque compromisso de venda e compra, último negócio firmado entre autora e irmãos, para deles adquirir as respectivas frações, não seria justo título – Insurgência recursal que se acolhe em parte, ante a necessidade de dilação probatória, indispensável para coleta dos dados e característicos do imóvel, conforme informação do Sr. Oficial, em razão de diversos parcelamentos pretéritos da área primeva, comprometendo a especialidade objetiva – Instrumentos de negócios que, em princípio, representam justos títulos, não se confundindo com prova de posse, a qual não é impugnada especificadamente em contestação, limitando-se a disputa sobre os limites das áreas ocupadas, apontadas por requeridos/confrontantes. Recurso parcialmente provido, para anular a sentença, com observação.